Tribunal: TJES
Processo: 0005006-15.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005006-15.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO LEITE FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005006-15.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO LEITE FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE NA PROVA OBTIDA ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Tanto na descrição da denúncia, quanto nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, ficou demonstrado que o apelante estava em local de intenso tráfico de drogas e tentou se evadir quando avistou a guarnição, atitude que demonstrou a fundada suspeita para a realização da busca pessoal, não havendo violação às garantias constitucionais do acusado.

2.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo
auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas
e pelo laudo de exame químico das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

3.
As declarações prestadas pelos policiais militares gozam de fé pública e presunção de veracidade, servindo como elemento de prova para a condenação do réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

4.
A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, pois além dos maus antecedentes do réu, a quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - pode levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005006-15.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO LEITE FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Renato Leite Fraga
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Criminal de Vila Velha
, que considerou o apelante como incurso no
artigo 33,
caput,

da

Lei nº 11.343/06
, condenando-o à pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
em
regime inicial fechado.

De acordo com a
denúncia,
no dia 30 de junho de 2022, por volta das 13 horas, na rua Peroba, bairro Normilia da Cunha, Vila Velha/ES, policiais militares lograram êxito em apreender 6 (seis) cargas de buchas de maconha, totalizando um montante de
169 (cento e sessenta e nove) buchas de maconha; 1 (um) celular marca Samsung modelo J7 prime e a quantia de R$ 72,00 (setenta e dois reais) em espécie
.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a
declaração de
nulidade da prova obtida
na prisão em flagrante por suposta ilegalidade na busca pessoal
e sua
absolvição
, sustentando insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da
pena-base
ao mínimo legal.

As irresignações não merecem prosperar.

Em que pese os argumentos expendidos pelo apelante,
não vislumbro a ilegalidade da revista pessoal
.

Ora, tanto a descrição da denúncia, quanto os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam que o réu estava em local de tráfico de drogas e
tentou se evadir quando da aproximação da guarnição
, atitude que demonstrou a fundada suspeita para a realização da busca pessoal.

Além disso, infere-se dos depoimentos colhidos que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), em local sabidamente de intenso comércio de entorpecentes, estando desta forma autorizada a busca pessoal por parte dos policiais, por expressa disposição constitucional. No mesmo sentido, recente precedente do Superior Tribunal do Justiça:

Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.) 2. No caso em tela, a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 3. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade das buscas pessoais realizadas. (STJ - AgRg no HC n. 734.704/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Assentada tal premissa, a
materialidade
delitiva está provada pelo boletim unificado (folhas 7/9 dos autos físicos), auto de apreensão (folha 18 dos autos físicos), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (folha19 dos autos físicos) e laudo pericial (folhas 74 dos autos físicos).

No que toca a
autoria
, esta se confirma pela prova oral produzida.

O
policial militar Thiago Rosa Trugilho
, que participou da abordagem e da prisão do apelante, em juízo, narrou:

[...]
que no dia dos fatos estavam em patrulhamento preventivo, em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes; que visualizaram um indivíduo que, ao avistar a viatura, subiu a borda de uma bicicleta e começou a subir o morro, tentando se evadir; que procederam o acompanhamento do indivíduo quando, no meio do morro, o mesmo jogou a bicicleta para frente da viatura policial, o que ocasionou a perfuração do pneu do veículo; que conseguiram abordar o indivíduo e, em sua cintura, fora encontrada uma sacola contendo os entorpecentes; que o indivíduo é conhecido da polícia por seu envolvimento com o tráfico, eis que sempre estava na “boca de fumo”.

No mesmo sentido, o
policial militar Jefferson Moraes Codeco,
também em sede judicial, relatou:

[...] que na data dos fatos estavam em patrulhamento e que o indivíduo, assim que visualizou a viatura, subiu na bicicleta e se evadiu; que foram atrás do indivíduo, haja vista se tratar de uma região de tráfico intenso; que ao realizarem o acompanhamento do indivíduo a bordo da viatura policial, o mesmo jogou a bicicleta na frente da viatura; que identificaram que o indivíduo estava com um volume na cintura; que conseguiram abordar o acusado e com o mesmo foram encontradas as drogas; que todo o material estava com o acusado; que confirma ser sua a assinatura prestada no depoimento em esfera policial; que o acusado é conhecido da região pelo tráfico de entorpecentes e que , o depoente, inclusive, já o abordou anteriormente; que reconhece o acusado presente em sala de audiência.

Como sabido, o
depoimento dos policiais
é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. Sobre o tema, colaciono precedente:

[...] os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Em seu interrogatório judicial (mídia nos autos), o apelante negou a prática delitiva, sustentando que não estava na posse dos entorpecentes, celular e dinheiro.

Assim, diante da análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas, aliada às peculiaridades do caso concreto, vislumbra-se que a sentença condenatória está embasada em robusto conjunto probatório.

Outrossim, o delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é um
crime de ação múltipla
e, desta forma,
basta que o agente pratique uma das condutas
nele previstas para que se considere caracterizado o ilícito penal.

Portanto, diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelante encontra-se inserida no
núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06
, na medida em que trazia drogas destinadas a comercialização,
estando correto o juízo condenatório.

Ultrapassado esse ponto,
passo à análise da pena, não assistindo razão ao recorrente quando aponta equívocos na primeira etapa da dosimetria
.

Na
primeira etapa
,
o juízo fixou a pena-base acima do mínimo legal em
7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
quantum
que se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pelo STJ, se considerado o intervalo entre o mínimo e máximo da pena, já
a circunstância judicial dos antecedentes e a quantidade de drogas lhe são desfavoráveis.

De fato, o recorrente possui
maus antecedentes
, em razão da ação penal nº 0015094-88.2017.8.08.0035.

Além disso, a teor do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

No caso, a elevação da sanção é justificada em razão da
quantidade expressiva
das drogas
(169 buchas de maconha).
Nesse sentido, precedente de minha relatoria:

A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, na medida em que a natureza e quantidade de drogas - por força do artigo 42 da Lei de Drogas - podem levar a pena-base ao seu máximo legal. Isso se dá pela não vinculação do juízo a critérios matemáticos ao analisar a pena-base como um todo. Precedentes. TJES, Classe: Apelação Criminal, 061190003063, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Portanto,
mantenho a pena-base tal como fixada na origem
.

Na
segunda fase
, presente a circunstância agravante da reincidência, o juízo de origem, corretamente, agravou a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inexistem causas de aumento ou causas de diminuição de pena.

Mantenho o
regime fechado
para início do cumprimento de pena (artigo 33, §2º, “a” do Código Penal), em razão do
quantum
da pena e da reincidência do réu.

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.